Tribunal: TJMT
Processo: 1025841-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025841-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO CEZAR COELHO - CPF: 821.915.061-00 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator para negar provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE ASSENTO CONFORTO. INDISPONIBILIDADE. REACOMODAÇÃO EM ASSENTO INFERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFORMAÇÃO INADEQUADA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da indisponibilidade do assento conforto contratado pelo consumidor em voo comercial.

2. O recorrente foi reacomodado em assento de padrão inferior sem justificativa adequada, contrariando sua legítima expectativa e sem informação prévia clara sobre tal possibilidade.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste na caracterização da falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea e no cabimento da indenização por danos morais diante da frustração causada ao consumidor.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade do fornecedor pelo serviço prestado é objetiva, conforme artigo 14 do CDC, não sendo afastada por cláusulas contratuais que permitam alterações unilaterais não informadas adequadamente ao consumidor.

5. A ausência de informação clara sobre a possibilidade de reacomodação em assento inferior viola o dever de transparência e induz o consumidor a erro, configurando falha na prestação do serviço.

6. O dano moral decorre da frustração do consumidor ao não usufruir do serviço contratado, não se tratando de mero aborrecimento.

7. Indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso Inominado provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As razões recursais contestam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando o propósito de sua modificação.

Nesse sentido, esta Turma Recursal tem se manifestado no seguinte sentido:

(...) 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor busca a reforma da sentença para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra que adquiriu passagens aéreas com a recorrida, contratando assento conforto por necessidade pessoal. Afirma que, no voo de ida, usufruiu do serviço contratado, mas, no voo de retorno, foi reacomodado em uma poltrona nos fundos da aeronave, sob a justificativa de que os assentos escolhidos estavam quebrados, o que não se confirmou, pois estavam ocupados por terceiros.

A reacomodação é fato incontroverso, conforme admitido pela recorrida, que
justificou a alteração por questões operacionais e segurança do voo, alegando ainda que o contrato prevê essa possibilidade e que houve reembolso do valor pago pelo assento conforto.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Com efeito, quanto ao contrato de adesão, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 54, § 4°, dispõe o seguinte:
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No caso, verifica-se que a possibilidade de alteração do assento não foi devidamente destacada no contrato de transporte, tampouco demonstrado que tais informações foram apresentadas ao consumidor no momento da aquisição da passagem.

Nos termos do artigo 14 do CDC,
o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço e por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
A responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco da atividade, não exigindo dolo ou culpa para que surja o dever de indenizar.

Evidencia-se o dano, pois o consumidor adquiriu um assento conforto visando maior comodidade em voo de longa duração, mas foi unilateralmente reacomodado em poltrona de padrão inferior, frustrando sua legítima expectativa. Tal situação vai além de mero aborrecimento, impondo transtornos que caracterizam o dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM ASSENTO CONFORTO - INDISPONIBILIDADE DO ASSENTO ADQUIRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MATERIAL NÃO MAJORADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014623-94.2022.8.11.0003, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/03/2023)
(Grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- TRANSPORTE AÉREO - VOO DOMÉSTICO- AQUISIÇÃO DE ASSENTOS NA MODALIDADE “ASSENTO MAIS AZUL”- VIAGEM REALIZADA EM POLTRONA DIVERSA DA ADQUIRIDA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA- DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Sendo a responsabilidade da ré objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e não tendo a companhia aérea se desincumbido de seu ônus probatório, não há falar em afastamento da sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços. A situação desborda do que poderia ser considerado mero dissabor e irritação restritos à reparação por danos materiais, na medida em que a autora adquiriu a poltrona especial visando obter mais conforto durante a viagem, visto que se encontrava recém-operada
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10146273420228110003, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)
(Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025